Tribunal: TJBA
Processo: 8002313-29.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002313-29.2020.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): FELIPE ALVES DE NOVAES, ANGELO RIZZO JUNIOR APELADO: THAIARA CAMPOS FARIAS Advogado(s): mk4 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 6.830/80 E DO ART. 485, II e III, § 1º. 2. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002313-29.2020.8.05.0243, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SEABRA e como apelada THAIARA CAMPOS FARIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .